Tribunal: TJDFT
Processo: 0702252-78.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COOBRIGADO. AVALISTA. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.
1. O artigo 59, caput e § 1o dispõe que a aprovação do plano de recuperação judicial gera a novação dos créditos anteriores ao pedido, com a consequente extinção das execuções em curso.
2. Não obstante o Tema 885 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a Súmula 581/STJ, ditarem que a recuperação judicial do devedor principal não obsta o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, no caso dos autos, ao coobrigado foi concedida, conjuntamente, a recuperação judicial, o que impede o prosseguimento da presente execução.
3. Negou-se provimento ao apelo.